Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. VERIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL. RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto às regras constitucionais relacionadas à família; e, ainda, para efeitos de prequestionamento. Requer a modificação do julgado.
2. Ressalta-se a existência de Decisão Monocrática do relator do presente Embargos de Declaração, com a concessão efeito suspensivo ao Acordão de julgamento do Recurso Inominado na forma do §1o do Art. 1.026 do CPC; e deferimento liminar de tutela de urgência cautelar incidental, com fulcro no Art. 300, §2o, no Art. 301, no Art. 932, II, todos do CPC, o qual assegurou à parte autora o prazo de trinta dias para o retorno ao trabalho presencial, contados da intimação dos presentes Embargos de Declaração, e declarou sem efeito a convocação para comparecimento imediato, datada em 20.04.2023, elaborada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (Processo Administrativo 00020-00041878/2022-44).
3. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, os itens 10 e 11 do Acórdão impugnado apresentam clara fundamentação, no seguinte sentido: 10. Nesse cenário, ainda se considerada a alegação de prejuízo à saúde mental, não se verifica no caso desproporcionalidade nos atos administrativos de indeferimento do requerimento de licença para acompanhamento de cônjuge e de indeferimento do requerimento de autorização ao teletrabalho. 11. Por certo, a família é instituição protegida pelo Estado (Art.226 da Constituição Federal), devendo ser mantida unida a fim de garantir a plenitude do alcance da função social que lhe é afeta. Não obstante, cabe à Administração Pública o dever de observar a estrita legalidade, o que impede, no âmbito do Distrito Federal, a concessão de licença para acompanhar cônjuge, bem como de autorização de teletrabalho, à servidora pública em estágio probatório.
5. Com efeito, inexiste a alegada omissão.
6. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
7. Contudo, verifica-se, de ofício, o cabimento da fixação de prazo razoável para o retorno ao trabalho presencial.
8. Modificação parcial do Acórdão de julgamento do recurso inominado (1671800) para confirmar a tutela urgência concedida, incumbindo ao Distrito Federal, com fulcro no princípio da razoabilidade, após o trânsito em julgado dos presentes Embargos de Declaração, comunicar à parte autora a respeito da necessidade de retorno ao trabalho presencial, e o prazo para cumprimento da medida, o qual deve ser igual ou superior a 30 (trinta) dias.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.